Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713082-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDIMAR SILVA E NORONHA RECORRIDOS: ALESSANDRO FARIAS CARDOSO, KARINE GARCIA FRAGA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. LEI SUPERVENIENTE. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPALDO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. I. Seja no contexto do cumprimento de sentença ou do processo de execução, obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, uma vez inadimplidas ou constatada a sua inexequibilidade, podem ser convertidas em perdas e danos, conforme a inteligência dos artigos 499, 513, 771, 809, 816 e 821 do Código de Processo Civil. II. Tutelas jurisdicionais específicas, independentemente da natureza da obrigação a que se referem, contam sempre com a válvula processual da conversão em perdas e danos. Do contrário, seriam juridicamente inócuas nas hipóteses em que, apesar de outorgadas, encontrassem algum óbice intransponível à sua implementação. III. Descortinada a inviabilidade do cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa, a conversão em perdas e danos avulta como a única alternativa para a satisfação do direito reconhecido judicialmente. IV. Mutação da natureza jurídica do imóvel sobre o qual está assentada a construção, provinda da Lei Complementar Distrital 882/2014, tem potencialidade jurídica para impedir a demolição ordenada no título judicial e convertê-la em perdas e danos. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 499, 771, 809, 816, parágrafo único, e 821, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque a ordem de demolição de pequena obra não pode ser convertida em perdas e danos, por ausência de demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Embora tenha fundamentado o apelo extremo também na alínea “c” do permissivo constitucional, não teceu nenhuma consideração acerca da validade de lei ou ato de governo local. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 499, 771, 809, 816, parágrafo único, e 821, parágrafo único, todos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora deixou assente que: a) é inviável o cumprimento da ordem de demolição, porquanto a Lei Complementar Distrital 882/2014 alterou a natureza jurídica do imóvel sobre o qual está assentada a construção; b) estando demonstrado o justo impedimento da demolição ordenada no título judicial, a única solução viável é convertê-la em perdas e danos. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar o simples argumento de inexistência de demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Ademais, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) incidência dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1807841/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/10/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); c) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No tocante à alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente não especificou nem teceu qualquer consideração acerca da validade de lei ou ato de governo local, o que autoriza a aplicação do veto ditado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015